Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-48.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004616-48.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 013.661.121-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), ELIZETE WOLFF LORENZI - CPF: 042.936.729-58 (VÍTIMA), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (ASSISTENTE), YAGO ALEXSANDER PRADO FLORIANO - CPF: 443.172.338-27 (ASSISTENTE), E. S. B. (VÍTIMA), H. L. - CPF: 097.346.399-60 (VÍTIMA), J. V. S. N. (VÍTIMA), KESIA MACHADO - CPF: 013.448.649-88 (VÍTIMA), MATEUS KREULICH - CPF: 095.189.861-26 (VÍTIMA), SABRINA LORENZI - CPF: 097.346.409-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 013.661.121-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – ROUBOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU
– TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO – PEQUENAS DIVERGÊNCIAS JUSTIFICÁVEIS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E INCAPAZES DE ELIDIR O RECONHECIMENTO REALIZADO – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NO FEITO – ENUNCIADO N. 08/TCCR – INAPLICABILIDADE DO
PRECEITO
IN DUBIO PRO REO
À HIPÓTESE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– VINDICADO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS
– IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA À SACIEDADE – DELITOS COMETIDOS NO MESMO DIA, POR MEIO DE IDÊNTICO
MODUS OPERANDI
– CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO AFASTAM A INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL À HIPÓTESE –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

A pretensão absolutória deduzida pelo réu não prospera, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas se encontram amplamente demonstradas nos autos. A presença de pequenos dissensos entre os relatos das vítimas não possui o condão de afastar o desfecho condenatório, mormente quando existe relevante grau de certeza no reconhecimento realizado pelas vítimas, robustecido pelo depoimento seguro e harmônico dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

2.

É incabível, na hipótese, o reconhecimento de concurso material entre os dois delitos perpetrados pelo réu, tendo obrado com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a figura da continuidade delitiva, por força do disposto no art. 71 do Código Penal. A mera reincidência não é capaz de afastar a incidência do referido dispositivo, quando não se vislumbra ser o caso de reiteração delitiva capaz de recomendar o recrudescimento da sanção aplicada.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

FAGNER DA SILVA ALMEIDA

APELADO(S):

FAGNER DA SILVA ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 1004616-48.2021.8.11.0045, que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, por duas vezes, em continuidade delitiva, cumprindo salientar que o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 142700832, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
postula sua
absolvição
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas contidas nos autos não se revestiriam da certeza necessária capaz de implicá-lo na prática delitiva.

Por sua vez, arrazoando o apelo na petição vista no ID 142700836, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
reclama o
reconhecimento do concurso material
entre os dois delitos perpetrados pelo réu, com o consequente afastamento da continuidade delitiva reconhecida pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de que a
reincidência
do acusado impediria a incidência do art. 71 do Código Penal à hipótese.

Em contrarrazões carreadas aos autos sob o ID 142700835 e ID 142700839, o
Parquet
e o réu vindicam, respectivamente, o
desprovimento
do apelo interposto pela parte contrária.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina, consoante parecer de ID 144043699, pelo
acolhimento

do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo
desprovimento
do recurso interposto por
FAGNER
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 18:30h, na Avenida São Paulo, bairro Alvorada, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o réu
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
, munido de
animus furandi
e mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima
Elena Souza Barbosa
; e 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima
Jamile Vitória Silva Nascimento
[
fato 01
].

No mesmo dia, por volta das 21:17h, na Avenida Mato Grosso, no mesmo município, o réu, munido de
animus furandi
e mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si 01 (um) celular de propriedade da vítima
Heloá Lorenzi
; 01 (um) celular de propriedade da vítima
Kesia Machado
; 01 (um) celular de propriedade da vítima
Mateus Kreulich
; e 01 (um) celular de propriedade da vítima
Sabrina Lorenzi
[
fato 02
].

Contextualizando a denúncia, o
Parquet
narra que, na data e horário supramencionados,
Jamile
e
Elena
trafegavam em via pública quando notaram a aproximação de um homem de bicicleta, que se dirigiu às duas e empunhou um simulacro de arma de fogo do tipo revólver, de cor prata, para exigir os aparelhos celulares de ambas.

A vítima
Elena
entregou-lhe de pronto o bem, mas
Jamile
resistiu, razão pela qual o increpado lhe desferiu um empurrão e subtraiu à força seu aparelho celular.

Mais tarde, em outro ponto da cidade, o réu, também na condução de uma bicicleta e portando ostensivamente o simulacro de arma de fogo, aproximou-se de um grupo de jovens, de quem exigiu os aparelhos celulares.

Espantados, os ofendidos permaneceram inertes a princípio, razão pela qual o réu apontou o simulacro de arma de fogo na direção da vítima
Kesia
e vociferou agressivamente contra eles, conseguindo que assim lhes fossem entregues os bens demandados.

A Polícia Militar, acionada em razão de ambas as ocorrências, passou a empreender diligências investigativas e a realizar rondas pela cidade, logrando êxito em localizar o réu a partir das características informadas pelas vítimas, inclusive na condução da supracitada bicicleta.

Os policiais demandaram que o réu parasse, mas ele empreendeu fuga, abandonando a bicicleta e adentrando a zona da mata do Parque Hernane Machado. Os policiais, no entanto, conseguiram alcançá-lo e imobilizá-lo, encontrando em sua posse um simulacro de arma de fogo que foi, posteriormente, reconhecido por todas as vítimas, e procedendo à sua prisão em flagrante.

Em razão desses fatos, o
Parquet
ofertou denúncia em face de
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
como incurso nas penas do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma [roubos simples em concurso material].

Transcorrido o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo o d. juízo
a quo
apenas concluído

pela configuração,
in casu
, da figura da continuidade delitiva [art. 71 do Código Penal], para condenar o réu à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no mínimo legal.

Inconformados com o provimento jurisdicional monocrático, as partes insurgem-se agora perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pedido de absolvição formulado pelo réu
:

Em suas razões recursais,
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
vindica sua
absolvição
, ao argumento de que haveria insuperáveis contradições nos depoimentos das vítimas, as quais constituiriam óbice à conclusão de seu envolvimento nos delitos em apreço, inexistindo, portanto, demonstração segura da
autoria delitiva
.

Consoante a intelecção defensiva, deveria, por conseguinte, ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A princípio, registro que a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito do recorrente (ID 142700180); dos boletins de ocorrência (ID 142700181, ID 142700182 e ID 142700183); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 142700191, ID 142700193, ID 142700195 e ID 142700197); dos termos de reconhecimento de pessoa (ID 142700192, ID 142700196, ID 142700666 - Págs. 10-12); dos registros fotográficos correspondentes a esses dois procedimentos (ID 142700198); e do termo de apreensão (ID 142700653); além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito do dispêndio argumentativo da i. defesa, concluo pela satisfatória e suficiente existência, nos autos, de provas aptas a
respaldar a condenação do apelante
.

Quanto ao primeiro fato, a vítima
Elena Souza Barbosa
narrou,
em juízo
, que, no dia 23 de junho de 2021, no fim da tarde, voltava da casa de um amigo na companhia de
Jamile Vitoria Silva Nascimento
quando ambas viram o réu se aproximar em uma bicicleta.

A princípio,
Elena
achou que
FAGNER
fosse lhes pedir alguma informação, mas logo o réu desceu e apontou uma arma prateada na direção das duas ao demandar que lhes entregassem seus aparelhos celulares. Conforme
Elena
, fê-lo de imediato, assustada, mas
Jamile
começou a chorar e disse que não entregaria o bem. Em resposta,
FAGNER
empurrou
Jamile
e a chamou de “
idiota
” antes de pegar seu aparelho e empreender fuga.

Logo apareceu um rapaz, perguntando o que havia acontecido, e, ao ouvir o relato de
Elena
, correu atrás do réu, mas este já havia sumido. Conforme esclarecido por
Elena
, após terem acionado a Polícia Militar, policiais mostraram às duas um vídeo de outro assalto, por meio do qual
Elena
reconheceu ter sido a mesma pessoa a responsável pelo delito de que havia sido vítima.

Ao esclarecer o processo de reconhecimento posteriormente realizado na Delegacia,
Elena
explicou que, apesar de o réu ter utilizado uma máscara de tecido similar a E.V.A. no momento do delito, o tecido era muito transparente, o que lhe permitiu ver sua barba e o formato da boca e do rosto.

Conforme
Elena
, ademais,
Jamile
demonstrou muita certeza no momento do reconhecimento, ao também apontar
FAGNER
de maneira
inequívoca
como o autor do roubo, tendo as duas concordado que o simulacro de arma de fogo apreendido pelos policiais era o mesmo que havia sido empunhado pelo réu, horas antes.

Inquirida a respeito pelo i. representante do
Parquet
, a testemunha ainda consignou que, na Delegacia, durante o processo de reconhecimento, a
FAGNER
foi solicitado que se virasse e também que falasse, tendo
Elena
o
reconhecido
ao término do procedimento, bem como
Jamille
,
tanto pela aparência quanto pela voz
, apesar da testemunha inicialmente ter ficado em dúvida ao vê-lo utilizando roupas diferentes das que usava no momento da prática delitiva (cf. termos de reconhecimento constantes no ID 142700665 - Págs. 28-32).

Por fim, conforme
Elena
, não houve a recuperação dos bens subtraídos (
vide
oitiva contida no ID 142700783).

Oportunamente, registro que, apesar de
Jamile Vitoria Silva Nascimento
não ter sido ouvida em juízo, por não ter sido localizada, deve ser ressaltado o fato de que foram
corroboradas
por
Elena
,
todas
as informações prestadas pelas duas na fase inquisitiva.

Além disso,

em juízo
, foi também ouvido
Yago Alexsander Padro Floriano
, que presenciou o momento da ocorrência e, ao saber o que havia acontecido com as vítimas, tentou correr atrás do réu para freá-lo, sem sucesso.

Como testemunha,
Yago
contou que, na data dos fatos, por volta das seis e meia da tarde, estava voltando para casa de seu trabalho quando viu as duas meninas em uma situação que descreveu como “
estranha
”, na companhia de um homem que logo saiu correndo em sua bicicleta. Preocupado,
Yago
perguntou às duas o que havia acontecido, e as meninas lhe descreveram o assalto, tendo
Yago
posteriormente tentado alcançar o homem, sem conseguir.

Inquirido se seria capaz de reconhecê-lo,
Yago
negou, por mal tê-lo visto no dia. Ainda assim, o descreveu usando os mesmos termos de
Elena
,
em juízo
, ao caracterizá-lo como um homem que parecia um pouco mais velho, dado seu porte físico, baixinho e um pouco gordo, descrição que
se adéqua
à aparência física do réu
FAGNER
(cf. fotografias de ID 142700666 - Pág. 12, por exemplo).

Quanto ao primeiro fato, portanto, concluo que inexiste contradição ou fragilidade nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e também em juízo, tendo ambas as vítimas
reconhecido
o réu perante a autoridade policial, reconhecimento posteriormente
ratificado
por
Elena
em juízo e corroborado pelo relato ofertado pela testemunha
Yago
; além disso,
Yago
e
Elena
, ouvidos em juízo, ofereceram a
mesma
descrição física do increpado.

Quanto ao segundo fato, foram ouvidas,
em juízo
,
todas
as vítimas do delito.

Perante a autoridade judiciária,
Sabrina Lorenzi
narrou que, no dia dos fatos, por volta das nove horas da noite, estava com familiares e amigos no parquinho infantil situado na praça Rosa Mística quando se aproximou um homem de bicicleta, demandando que o grupo lhe passasse os aparelhos celulares.

De início, eles não acreditaram que se tratava de um assalto, tendo então o agente levantado uma arma e dito que “
não estava de brincadeira
”, exigindo que lhe entregassem os aparelhos. Como o grupo ainda relutou em repassar os bens, o réu foi até às vítimas para pegá-los, evadindo-se em seguida.

Sabrina
descreveu ter ficado em estado de choque, à época, tendo sido sua tia –
Késia Machado
– a responsável por chamar a polícia, com a ajuda de uma mulher que estava nas proximidades.
Sabrina
ainda assim pôde se recordar de que a arma era cromada, de cor prata, parecida com um revólver, e que a bicicleta utilizada pelo assaltante era antiga, com cestinha e garupa.

No dia seguinte, os jovens foram chamados à Delegacia para que se realizasse o procedimento de reconhecimento. Conforme descrito por
Sabrina
, a testemunha
reconheceu
o réu pelo jeito de andar e pela voz, pontuando apenas que, no momento do delito,
FAGNER
utilizava uma máscara e vestia roupas diferentes, e a praça pública não estava perfeitamente iluminada, dificultando a visualização de sua fisionomia (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 142700717).

Em consonância com as informações prestadas por
Sabrina
, a vítima
Heloá Lorenzi
esclareceu que, na data dos fatos, os jovens estavam no parquinho da praça quando foram abordados, tendo sido a arma do assaltante principalmente apontada na direção de
Késia
, embora todos houvessem sido ameaçados.

Conforme
Heloá
, a arma era de cor clara e a bicicleta utilizada pelo assaltante parecia ser velha, tendo
FAGNER
utilizado uma máscara que encobria parte de seu rosto e dificultava sua identificação, especialmente porque o local não estava muito bem iluminado.

Por fim,
Heloá
reconheceu, perante a autoridade judiciária e mediante a exibição de uma fotografia, o simulacro de arma de fogo apreendido com o réu (no momento de sua prisão em flagrante) como o que havia sido utilizado para a prática delitiva (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 142700805).

As declarações prestadas
em juízo
pela vítima
Mateus Kreulich
se deram no mesmo sentido, tendo a testemunha inclusive realizado
o reconhecimento do réu perante a autoridade judicial
, por meio de fotografias, ocasião em que apontou
FAGNER
como o autor do delito com
grau máximo de certeza
, descrevendo ainda o procedimento que fora realizado na fase inquisitiva e afirmando que, a despeito da pouca iluminação do local no momento dos fatos, não teve quaisquer dificuldades em reconhecê-lo, bem como à arma, em ambas as ocasiões (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 142700805).

Por fim,
em juízo
,
Késia Machado
ratificou as informações prestadas pelas demais vítimas ao narrar que, no dia dos fatos, estava na praça com suas sobrinhas
Heloá
e
Sabrina
e seu namorado
Mateus
quando um assaltante se aproximou, demandando que entregassem seus telefones celulares.

A princípio,
Késia
chegou a pensar que fosse uma brincadeira, mas logo o assaltante subtraiu os aparelhos celulares dos outros três e, com a arma apontada em sua direção, exigiu que também lhe entregasse o seu, empreendendo fuga em seguida.

Apesar de ter identificado a arma como prateada,
Késia
, na Delegacia, não pôde realizar com firmeza o reconhecimento do assaltante, pois, pontuou que nenhuma característica do corpo deste lhe chamou a atenção, acreditando que o agente seria magro e alto – e não baixo e gordo, como descrito pelas demais vítimas; e afirmou que nada pôde ver de seu rosto, por conta da máscara utilizada por ele (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 142700805).

Ao compulsar as razões recursais, verifico que a i. Defesa argumenta que o reconhecimento do réu como o autor dos delitos teria se dado de maneira
incongruente
, em razão de contradições encontradas nos depoimentos das testemunhas,
mormente diante do dissenso entre a descrição física apresentada por
Késia
e pelas demais pessoas ouvidas.

Entretanto, ao analisar detidamente o arcabouço probatório dos autos, verifico que, de todas as vítimas,
somente
Késia
apresentou uma descrição física diferente das demais
, identificando a pessoa responsável pelo assalto como um agente alto e magro, em oposição à descrição fornecida pelas demais vítimas.

Não se pode ignorar, ademais, que tanto
Elena
quanto
Jamille
(esta última, somente perante a autoridade policial, mas cujo depoimento restou ratificado em juízo pela amiga e também vítima
Elena
), descreveram as características físicas do autor do roubo com facilidade, uma vez que o fato se deu antes do anoitecer, em local bem iluminado.

Quanto ao segundo fato, o agente foi descrito como baixo e gordo de maneira categórica por
Sabrina
e
Mateus
, tendo este último, inclusive,
realizado o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade judicial
.

Acresça-se, outrossim, que conquanto a vítima
Heloá
tenha descrito o assaltante como “alto e magro”
em seu depoimento prestado à autoridade policial
, deve-se ressaltar que tal descrição
não foi corroborada pela testemunha em juízo
(ID 142700187).

Por fim, entendo que o fato de a vítima
Mateus
ter afirmado que o réu segurava, na ocasião do delito, o simulacro de arma de fogo com a mão esquerda, e não direita – como apontado por outras vítimas –, seja
insuficiente
para desconstituir o
reconhecimento
realizado por ele, uma vez que se trata, à toda evidência, de questões distintas, não podendo ser ignorada a
certeza
evidenciada por
Mateus
ao apontar o réu como o autor do delito
tanto na fase inquisitiva como em juízo
.

Ao cotejar todo o conjunto probatório, portanto, concluo que as divergências apresentadas pela i. Defesa são
mínimas
, de sorte a não elidir a certeza que advém da análise dos demais depoimentos, especialmente diante da baixa iluminação do local do segundo fato; da situação emocionalmente carregada a que foram as vítimas submetidas [
Késia
teve o simulacro de arma de fogo apontado diretamente em sua direção]; e também da pouca idade destas.

Afinal, à época do ocorrido, consoante se depreende dos documentos que acompanham a denúncia,
Jamile
contava com apenas 13 (treze) anos de idade;
Elena
, com 15 (quinze);
Sabrina
, 18 (dezoito);
Mateus
e
Késia,
17 (dezessete); e
Heloá
,
com apenas 12 (doze) anos (ID 142700665 - Págs. 17-32).

Nesse cenário, pequenas divergências nos depoimentos ofertados pelos ofendidos são consideradas
normais
quando, precisamente como na hipótese dos autos, não são significativas e
não acarretam suficiente dúvida quanto ao reconhecimento feito por eles
, não se justificando, portanto, a incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao contrário do proposto pela i. Defesa.

Além disso,
em juízo
, foram também ouvidos
dois policiais
militares que atuaram nas diligências que culminaram na prisão em flagrante de
FAGNER
, os quais
reforçaram a identificação do réu
como o autor dos delitos em comento.

Conforme narrado pelo policial militar
Edson da Silva Cruz
, vinham acontecendo diversos roubos de celulares naquela região à época dos fatos, com o mesmo
modus operandi
. De posse das características físicas do agente e de informações acerca da bicicleta utilizada por ele, os policiais já vinham monitorando a área.

No dia dos fatos, a testemunha recordou-se de que o réu havia cometido dois roubos: o primeiro em face de duas meninas menores de idade, e o segundo, de um grupo de jovens que estava na praça Rosa Mística, em ambos os casos com o mesmo
modus operandi
: aproximando-se de bicicleta e empunhando um simulacro de arma de fogo similar a um revólver de calibre .38, cromado.

Conforme
Edson
, os policiais militares passaram a realizar rondas na região e, em meio a elas, sua equipe logrou êxito em avistar
FAGNER
próximo à antiga prefeitura do município. A guarnição se aproximou e fez sinal de parada, mas
FAGNER
, ao percebê-la, aumentou a velocidade das pedaladas em sua bicicleta e atravessou a Av. Mato Grosso na direção da Feira do Produtor, de onde adentrou o Parque dos Buritis e penetrou na mata, abandonando a bicicleta.

Os policiais, no entanto, conseguiram abordá-lo e realizar sua prisão em flagrante. Conforme descrito por
Edson
,
FAGNER
estava com o simulacro na cintura, o qual foi justificado, pelo réu, como sendo de terceira pessoa. Aos agentes de segurança,
FAGNER
disse ainda que essa terceira pessoa seria a responsável pelo cometimento dos delitos, embora tenha se recusado a identificá-la.

Por fim, a testemunha consignou que não foram encontrados, na posse do acusado, os celulares das vítimas (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 142700805).

O relato de
Edson
foi
ratificado
pela oitiva, em juízo, de seu colega
Jefferson Wilson Gonçalves da Silva
, o qual descreveu as diligências nos mesmos termos, contando que
FAGNER
desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga da guarnição, terminando por adentrar, a pé, a mata situada atrás da Feira do Produtor.

Os policiais, no entanto, continuaram as buscas e conseguiram capturá-lo. Conforme relatado por
Jefferson
,
FAGNER
carregava o simulacro na cintura, e possuía as mesmas características descritas pelas vítimas. Ao ser preso em flagrante,
FAGNER
negou a autoria delitiva perante os policiais, afirmando que o simulacro pertencia a um “amigo”, não identificado, que alegadamente pagaria ao réu – em drogas ou dinheiro – se este pegasse a arma e ficasse com ela.

Como registrado por
Jefferson
,
FAGNER
entrava em contradição frequentemente ao ser inquirido pelos policiais, alegando, a princípio, que não estava com os celulares e que desconhecia seu paradeiro, e, depois, que os aparelhos estavam com seu “amigo”, o qual não podia identificar, pois se trataria de pessoa pertencente à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Jefferson
também relatou ter sido o responsável por mostrar o vídeo de um roubo anterior às vítimas, as quais reconheceram
FAGNER
prontamente como o autor dos delitos, tendo elas descrito, igualmente, a arma de fogo de maneira idêntica ao simulacro encontrado na posse do réu.

Quanto às incongruências referentes às vestes do réu, que foram descritas, pelas vítimas, de maneira diferente em relação àquelas em que
FAGNER
acabou preso em flagrante,
Jefferson
relatou que, por baixo da camiseta azul do réu, havia uma de cor cinza, sendo esse um hábito comum de assaltantes, com vistas a despistar as investigações policiais.

Por fim,
Jefferson
também confirmou que a bicicleta do réu era roxa, com cestinha e garupa, consoante descrito pelas vítimas (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 142700805).

Por outro lado, compulsado o feito, verifico que, perante a autoridade policial,
FAGNER
exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 142700650) e,
em juízo
,
negou
a prática delitiva, alegando que os policiais envolvidos nas diligências possuiriam interesse em apreendê-lo, dado o teor de sua ficha criminal, chegando os agentes de segurança pública inclusive a “
liberar
”, na Delegacia, aquele que seria o real responsável pelos delitos.

Inquirido pelo i. representante do
Parquet
,
FAGNER
negou
ter fugido da guarnição policial, arguindo que teria sido “
pêgo
” pelos policiais na esquina e “
levado ali para os fundos
”, onde os agentes o ameaçaram de morte e violentamente o agrediram, inclusive por meio de sufocamento.

Quanto ao simulacro,
FAGNER
também
negou
ter estado em sua posse, argumentando que a Polícia Militar teria mentido a esse respeito e lhe imputado falsamente a posse do bem. Por fim,
FAGNER
também se opôs ao reconhecimento realizado pelas vítimas na Delegacia, aduzindo que os policiais as teriam
induzido
a tanto (
vide
interrogatório contido no ID 142700805).

Oportunamente, registro que o exame de corpo de delito realizado na fase inquisitiva se limitou a constatar escoriações nas mãos, braços e costas do réu, não incompatíveis com a sua fuga pela mata e incapazes de indicar o grau de violência arguido por
FAGNER
em seu interrogatório (ID 142700655).

Ademais, no âmbito da Polícia Civil, o Recibo de Entrega de Preso referente à prisão em flagrante do réu é cristalino ao registrar que
FAGNER
não apresentava lesões corporais
(ID 142700184).

Por fim, entendo que a
convicção
apresentada pelos ofendidos que o reconheceram, tanto na fase investigava quanto em juízo, não pode ser elidida pela mera negativa de autoria por parte do réu, visto que, como se sabe, quanto aos crimes patrimoniais, se atribui relevante valor probatório à palavra da vítima, uma vez que se trata de delitos normalmente praticados às escusas.

Quanto ao depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, por sua vez, ressalto o teor do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte Estadual, conforme o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante do exposto, concluo pelo
isolamento
da narrativa do réu em face do conjunto probatório angariado no feito, robustecido pelos depoimentos em juízo das testemunhas e pela narrativa coerente e harmônica dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, dada no mesmo sentido.

A meu ver, diante da
cabal comprovação da autoria delitiva
, obtida por meio das diligências investigativas empreendidas pelos agentes de segurança pública e também extraída da oitiva das vítimas, é nítido que, com a negativa de autoria, o réu somente almeja exercer seu direito à autodefesa, não encontrando suas arguições, no entanto, amparo nas demais provas contidas nos autos.

Diante desse cenário probatório, estou convencido de que as provas produzidas durante a
persecução criminal
são suficientes para atestar a
autoria
do apelante pelos crimes de roubo que lhes foram imputados, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantém-se
, pois, a sentença
condenatória
.

2.

Do pedido de reconhecimento do concurso material entre os delitos, formulado pelo
Parquet
:

Conforme relatado, a pena privativa de liberdade cominada a
FAGNER
foi de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, tendo sido o increpado também condenado ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Ao analisar detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
, ao aplicar a pena do réu,

reconheceu a
continuidade delitiva
entre os dois crimes, aplicando, por conseguinte, a regra prevista pelo art. 71 do Código Penal, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
se opõe à medida e vindica a aplicação, ao caso, da regra prevista pelo art. 69 do Código Penal, com vistas ao reconhecimento do
concurso material
entre os delitos e à consequente somatória das respectivas penas.

Nesse desiderato, o recorrente alega que os crimes foram praticados em locais diversos e contra vítimas diferentes, inexistindo comprovação de que a conduta posterior tenha sido um desdobramento da anterior. Mais importante, consoante o
Parquet
, o fato de o réu ser
reincidente
impediria a aplicação do art. 71 do Código Penal ao caso, uma vez que tal benesse “
somente fomentaria a prática de vários crimes nesta comarca, haja vista a evidente personalidade voltada ao mundo do crime”
(ID 142700836 - Pág. 3).

Analisados detidamente os autos, contudo, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

Como se sabe, o
crime continuado
consiste no concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Trata-se, a bem da verdade, de
ficção jurídica afeta a questões de política criminal
, através da qual o Estado-juiz visa beneficiar o réu e impedir que venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual
se considera que
os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal
, ao menos para fins de aplicação da pena
.

A partir da leitura do art. 71,
caput
, do Código Penal, depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado pressuponha o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber:
(1)
pluralidade de condutas;
(2)
pluralidade de crimes da mesma espécie; e
(3)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que se caracterize a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de
cometê-los em sequência e nos mesmos moldes
. Trata-se da denominada
teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista
.

Fixadas essas premissas, tenho que está suficientemente demonstrado nos autos que os crimes aconteceram de forma
subsequente
, pois se deram
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução
̧ tendo se evidenciado, de igual forma, a
unidade de desígnios
quanto às condutas.

Ressalto que, como já demonstrado, ambos os roubos foram cometidos na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, separados por um intervalo de menos de 03 (três) horas, por meio do mesmo
modus operandi
e da utilização da mesma bicicleta e do mesmo simulacro de arma de fogo.

Quanto à
reincidência
do réu, concluo que tal circunstância, por si só e ao contrário do arguido pelo
Parquet
, não configura óbice ao reconhecimento do instituto em comento, especialmente em face de uma
interpretação teleológica
do art. 71 do Código Penal.

Afinal, como exposto, o reconhecimento da continuidade delitiva é questão relacionada a escolhas de política criminal, devendo ser afastado apenas quando se demonstre que o agente,
criminoso contumaz
, faça da atividade delitiva seu meio de vida, para que se evite a desproporcionalidade decorrente de uma aplicação da referida benesse na hipótese em que o recrudescimento da pena se mostraria mais adequado.

No caso em apreço, a consulta ao atestado de pena do réu, obtido por meio de acesso ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], revela que, conquanto
FAGNER
ostente cinco condenações criminais com trânsito em julgado, o extenso lapso temporal entre elas
impede
a configuração da reiteração delitiva da maneira necessária ao afastamento da regra insculpida no art. 71 do Código Penal.

Isso porque, ao se analisar detidamente as condenações, constata-se que os fatos que as originaram se deram em
04/02/2008
[0000000-00.0000.0.25.2008];
08/02/2008

[0000910-54.2008.8.11.0005];
19/02/2008
[0000907-02.2008.8.11.0005];
04/03/2008
[0000000-00.0000.0.19.2008]; e
06/05/2014
[0002626-83.2014.8.11.0045].

É evidente, portanto, que, como os fatos agora postos
sub judice
ocorreram em
23/06/2021
, cuida-se de um intervalo de
sete anos
após a ocorrência que deu origem à última condenação.

Consequentemente, não há falar em habitualidade delitiva capaz de justificar a não aplicação, ao caso, da regra do art. 71 do Código Penal, especialmente diante do preenchimento, como exposto, de
todos os requisitos necessários à sua incidência
.

Concluo, nesses termos, que obrou com acerto o d. juízo
a quo,
razão pela qual
nego provimento
ao pleito ministerial, mantendo inalterada a pena cominada ao réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
FAGNER DA SILVA ALMEIDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o édito condenatório proferido pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 1004616-48.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022